Tribunal: STF
Processo: AI 604309
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA NECESSÁRIA À
   VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   AUSÊNCIA. SÚMULAS 288 E 639 DO STF.
I - Ausência da cópia da
   certidão de publicação do acórdão proferido em embargos de
   declaração, o que impossibilita a verificação da tempestividade
   do recurso extraordinário.
II - Agravo regimental improvido.